Tribunal: STF
Processo: Rcl 95112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância das Súmulas 718 e 719/STF pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará — TJPA.

A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado e condenado como incurso no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. 

Expõe que, desde o início da persecução penal, todas as acusações foram integralmente negadas por ele, bem como expressamente refutadas pelo corréu, inexistindo confissão, prova técnica ou elemento seguro capaz de sustentar a condenação. 

Expõe que:

O Recurso Extraordinário interposto foi inadmitido pelo STJ, sob alegação de inadequação da via eleita quanto à tentativa de impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial, cujo meio próprio seria o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, e quanto à decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, sendo que o Agravo foi interposto e não conheceram do Agravo de Instrumento (ID nº 29859581), como também, inadmitiram o Recurso Especial (ID nº 28189762) e por fim, não admitiram o Recurso Extraordinário (ID nº 3594650), ambas sob relatoria do Desembargador Luiz Gonçalves da Costa Neto (Vice-Presidente), datado de 30 de abril de 2026 (doc. 1, p. 3).

Afirma que, no caso, a pena é muito inferior a 8 anos, o regime legal seria o aberto (art. 33, §1º, c, do CP) e inexiste fundamentação concreta para o agravamento. 

Aduz que a imposição do regime fechado ocorreu de forma automática e genérica, o que seria expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que a decisão condenatória não indica circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes, não demonstra periculosidade concreta e não individualiza a pena de forma adequada. 

Ao final, requer a concessão de medida liminar para:

- fixar imediatamente o regime aberto ao reclamante; ou, subsidiariamente, 
- determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada  (doc. 1, p. 8).

Quanto ao mérito, requer:

a) o conhecimento da Reclamação; 
b) a concessão da liminar; 
c) o reconhecimento da violação às Súmulas 718 e 719 do STF; 
d) a cassação da decisão reclamada; 
e) a fixação do regime inicial aberto; 
Subsidiariamente: 
f) a concessão da ordem em Habeas Corpus (doc. 1, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

O art. 988 do Código de Processo Civil — CPC, por sua vez, enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;     
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;         

Como se vê, a violação de súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso das Súmulas 718 e 719 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.

Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.052.700 (TEMA 972) NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 92.409 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 718 E 719/STF. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se negativa de vigência às Súmulas 718 e 719/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021). 
4. Esta ação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado (CPC, art. 988, § 5º, I). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 89.711 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2026).

Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).

Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimento da defesa.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator